Tribunal: TCU
Processo: 037.958/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 923/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, sem prejuízo da adoção das seguintes providências, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.958/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Alexandre Araujo Mota (XXX.884.037-XX); Carlos Alberto dos Santos Cruz (XXX.750.947-XX); Carlos Felipe Alencastro Fernandes de Carvalho (XXX.449.987-XX); Debora Fernanda Pinto Albuquerque (XXX.608.764-XX); Fernando Queiroz Segóvia Oliveira (XXX.824.161-XX); Flavio Augusto Correa Basilio (XXX.977.126-XX); Joao Tadeu Fiorentini (XXX.708.458-XX); Joel Amaral Junior (XXX.884.626-XX); Jose Roberto Goncalves de Lima Neto (XXX.432.996-XX); Joselio Azevedo de Sousa (XXX.926.253-XX); Luis Carlos Cazetta (XXX.313.268-XX); Marcelo Aparecido Moreno (XXX.208.089-XX); Raul Belens Jungmann Pinto (XXX.449.284-XX); Renato Antonio Borges Dias (XXX.281.091-XX); Rogerio Augusto Viana Galloro (XXX.735.048-XX); Sandro Torres Avelar (XXX.172.551-XX); Silvana Helena Vieira Borges (XXX.850.331-XX); Tacio Muzzi Carvalho e Carneiro (XXX.224.666-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Segurança Pública (extinta) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Secretaria Nacional de Segurança Pública, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315, de 2020, sobre a não verificação de plena harmonia entre as ações financiadas pelo Programa BNDES Pró-Segurança Pública, decorrente do Acordo de Cooperação Técnica 2/2018/GM-MSP/BNDES, e os objetivos e metas estabelecidos na Política e no Plano Nacional de Segurança Pública, de que trata a Lei 13.675/2018 e o Decreto 9.630/2018, o que afronta a diretriz do art. 5o, II, da mesma lei; 1.8 Considerar cumpridas as determinações do item 1.7 do Acórdão 4948/2018-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo; e 1.9 Informar a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.